Tribunal: TJDFT
Processo: 0721278-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. FURTO QUALIFICADO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO IMPROCEDENTE. DINÂMICA DELITIVA COMPROVADA PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DO ACUSADO E PELO TESTEMUNHO POLICIAL E PELAS FILMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR ANTECEDENTES. PRETENSÃO DE REFORMA DO QUANTUM APLICADO À 1a FASE PROCEDENTE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. QUANTUM DE 1/8. READEQUAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. 2a FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. PLEITO DEFENSIVO DE REFORMA DO QUANTUM APLICADO À 2a FASE PROCEDENTE. QUANTUM DE 1/12. READEQUAÇÃO. 3a FASE. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO IMPROCEDENTE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. PENA PECUNIÁRIA MANTIDA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. BENESSES DOS ARTS. 44 E 77 DO CP. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Provado que o réu, mediante arrombamento, subtraiu bens que se encontravam no interior do estabelecimento comercial da vítima, sendo filmado por câmeras de segurança que mostram com clareza de detalhes como se deu a ação criminosa, tudo corroborado pela declaração da vítima e pelo testemunho policial, a manutenção da qualificadora insculpida no art. 155, § 4o, inc. I, do CP é medida que se impõe.
2. Para o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, inc. I, do CP, é prescindível a realização de perícia técnica, se o rompimento de obstáculo é de óbvia percepção, notadamente quando, no caso concreto, resta justificado o desaparecimento do vestígio material.
3. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente na fixação da pena-base.
4. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que deve ser aplicada a fração de 1/12 (um doze avos), no caso de réu confesso e multirreincidente.
5. A causa de aumento do repouso noturno é aplicável tanto ao furto simples quanto ao qualificado, prevalecendo o entendimento de que deve ser utilizado o critério objetivo, ou seja, furto praticado no horário de descanso noturno em qualquer que seja o local, inclusive estabelecimento comercial. Precedentes do TJDFT e do STJ.
6. Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou mesmo em suspensão condicional da pena, uma vez que ausentes, respectivamente, os requisitos dos arts. 44 e 77 do Código Penal.
7. Nos termos do art. 33, § 2°, "a", e § 3o do Código Penal, mantém-se o regime inicial fechado para o início de cumprimento de pena, tendo em vista o quantum de pena corporal redimensionado e por se tratar de réu multirreincidente.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.